Tribunal: TJPA
Processo: 0808443-14.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808443-14.2023.8.14.0040

APELANTE: LENOILSON SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição;

2-
O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores;

3-
Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 01/07/2024, à unanimidade em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENOILSON SANTOS DE SOUZA
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas (Id. 17150097) que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição.

Em suas razões, o apelante alega que, nas ações de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, mas somente as parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Sustenta o interesse de agir do autor e o erro
in judicando
quanto à extinção do feito com resolução do mérito sem apreciação do pleito constante na peça vestibular.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais (Id. 17150102).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 17891252).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida, que declarou a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação nos termos do art. 487, II do CPC.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio temporário, ao argumento de que o segurado teve os benéficos negado e cessado, indevidamente, em que pese persistirem os requisitos legais, na data da negação e cessação (31.12.2007).

Narra, a inicial, que o autor recebeu benefício temporário, espécie acidentária, entre 05.08.2007 a 31.12.2007, após o que teria sido cessado, indevidamente, em razão da perícia médica de prorrogação, a qual também não teria recomendado o auxílio-acidente, nos termos do artigo 687 da IN nº 77/2015.

Na época do acidente, o autor estava empregado pela INDÚSTRIA DE CARVÃO VEGETAL SÃO JOÃO LTDA ME e sofreu um acidente de trabalho em 20/07/2007. Durante o exercício regular de suas funções, conduzia um caminhão para realizar entregas quando teve um mal súbito, perdendo o controle e tombando o veículo, resultando em um grave acidente, conforme documentação anexa sobre o acidente de trabalho.

Como resultado desse evento infeliz, o autor sofreu uma FRATURA NO BRAÇO (CID10-S52), que necessitou de cirurgia com a colocação de haste e pinos, conforme documentação médica em anexo. Essas lesões o impossibilitaram de continuar suas atividades anteriores com a mesma precisão, especialmente devido às restrições para realizar esforços físicos com os membros afetados.

Após o acidente, as sequelas e limitações resultantes exigiram um esforço físico maior para exercer sua profissão, o que resultou na redução significativa de sua capacidade de trabalho, conforme mencionado anteriormente. Por isso, o autor tem direito à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Posteriormente, devido ao comprometimento físico reconhecido pelo réu, o autor começou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, conforme comprovado pela documentação anexa, com o benefício encerrado em 31/12/2007.

No entanto, na ocasião da interrupção desse benefício, o médico perito do INSS responsável pela última avaliação ignorou completamente as sequelas físicas do autor, deixando de recomendar ao réu a concessão do auxílio-acidente.

Alega que diante das dificuldades evidentes para o exercício das atividades profissionais em decorrência do acidente, é incontestável que houve uma considerável redução na capacidade de trabalho do autor. Portanto, não lhe restou alternativa senão buscar a intervenção do Poder Judiciário para corrigir essa injustiça.

Junta CTPS digital e documentos pessoais (Id.17150094-17150096); Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT (Id. 17150096); Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id. 17150096-pág. 5-11).

Prolatada sentença extintiva do feito, com o seguinte termo dispositivo:

(...) “De acordo com o entendimento delineado alhures, o caso,
sub judice
, se amolda, às teses firmadas, tendo em vista o autor teve a prorrogação do benefício indeferida em 2007, ou seja, há quase 16 anos da propositura do presente feito, quedando-se inerte desde então.

Deste modo, a prescrição quinquenal, como prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, atingiu a pretensão do requerente, que não pode revisar, judicialmente, atos administrativos de indeferimento, expresso, dos benefícios vindicados perante o órgão previdenciário, superiores a cinco anos.

Nada obsta, no entanto, que a parte, reunindo os requisitos legais, formule novo pedido perante a Autarquia Federal para ver segurada a sua incapacidade laboral.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.”

O Juízo
a quo
considerou que a pretensão se encontrava fulminada pela prescrição, uma vez que o autor teve a prorrogação do benefício indeferido em 2007, tendo sido a ação ajuizada em 2023.

Destaco trecho da sentença:

“A Suprema Corte (STF), no julgamento do RE 626.489, em 16 de outubro de 2013, fixou entendimento de que, uma vez reunidos os requisitos legais para percepção de benefícios previdenciários, esse direito não pode ser afetado pelo decurso do tempo, ainda que inerte o destinatário desse direito, haja vista que a previdência social constitui direito fundamental.

(...)

Assim, em março de 2019, com base nesse entendimento, a Primeira Seção do STJ, afastou, no EREsp 1269726, a prescrição do direito à pensão por morte em favor do beneficiário que ingressou com embargos de divergência perante aquela Corte. Contudo, o mesmo colegiado, acolhendo os embargos de declaração opostos, esclareceu o tema, fixando o seguinte julgado,
in verbis:

Ementa. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR NOVO BENEFÍCIO.

1. A jurisprudência desta Corte, para efeito de cabimento de Recurso Especial, considera compreendidos no conceito de lei federal os atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos por órgão da União com base em competência derivada da própria Constituição, como as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos autônomos e regulamentares expedidos pelo Presidente da República, como o Decreto n. 20.910/1932.

2
. De acordo com a jurisprudência do STJ, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível,
a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932
.

3. Agravo interno não provido.
(grifei).

Esclarece, o Superior Tribunal de Justiça, que o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal se distanciaria do caso submetido à sua análise, da feita que se debruçava sobre o instituto da decadência para revisão de benefício.

A Suprema Corte pontuou, naquele julgado, duas situações: Primeiro, “inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, tendo em vista que o direito à previdência social constitui direito fundamental”. Segundo, “é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido”. A segunda situação invoca o princípio da segurança jurídica.

Norteados pelo entendimento do STF, à primeira hipótese somente se aplicaria a prescrição quinquenal das parcelas buscadas, já que de trato sucessivo, nos exatos termos da súmula 85 do STJ que diz:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Por outro lado, o caso submetido ao STJ, no EREsp 1269726, discute o prazo prescricional de cinco anos delineado no Decreto-Lei 20.910/1932 (
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
).

Assim,
o STJ esclareceu que haverá prescrição do fundo de direito
,
no prazo de cinco (5) anos,

quando houver indeferimento, expresso, do pedido administrativo
e, “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932”, mas, tão somente das parcelas vencidas antes o quinquênio anterior à ação proposta.

De acordo com o entendimento delineado alhures, o caso,
sub judice
, se amolda, às teses firmadas, tendo em vista o autor teve a prorrogação do benefício indeferida em 2007, ou seja, há quase 16 anos da propositura do presente feito, quedando-se inerte desde então.

Deste modo, a prescrição quinquenal, como prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, atingiu a pretensão do requerente, que não pode revisar, judicialmente, atos administrativos de indeferimento, expresso, dos benefícios vindicados perante o órgão previdenciário, superiores a cinco anos.

Nada obsta, no entanto, que a parte, reunindo os requisitos legais, formule novo pedido perante a Autarquia Federal para ver segurada a sua incapacidade laboral.”

A conclusão do juízo se fundamenta em precedente do STJ (EREsp 1269726) que expressa o seguinte entendimento “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 e “deste modo, a prescrição quinquenal, como prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, atingiu a pretensão do requerente, que não pode revisar, judicialmente, atos administrativos de indeferimento, expresso, dos benefícios vindicados perante o órgão previdenciário, superiores a cinco anos”.

O STJ, entretanto, vem adotando o entendimento firmado pelo STF de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.
Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I _ Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III -
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV _ Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V _ Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI _ Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário
. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)”

Afastada a prescrição do fundo de direito no presente caso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou provimento para desconstituir a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024